Tribunal: STF
Processo: ARE 1386417
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO À APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de origem reconheceu ter a ora agravada cumprido os requisitos para a aposentadoria proporcional por tempo de contribuição pelo regime próprio do Estado do Rio Grande do Sul.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.